Tribunal: TCU
Processo: 012.189/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 794/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.189/2019-7 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União; Câmara dos Deputados; Casa Civil da Presidência da República; Companhia Docas do Rio de Janeiro; Conselho Nacional de Justiça; Conselho Nacional do Ministério Público; Controladoria-geral da União (vinculador); Defensoria Pública da União; Fundação Oswaldo Cruz; Justiça do Distrito Federal e Territórios (vinculador); Justiça do Trabalho (vinculador); Justiça Eleitoral (vinculador); Justiça Federal (vinculador); Justiça Militar (vinculador); Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (vinculador); Ministério da Cidadania; Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações; Ministério da Defesa (vinculador); Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador); Ministério da Defesa-comando da Marinha (vinculador); Ministério da Defesa-comando do Exército (vinculador); Ministério da Economia; Ministério da Educação; Ministério da Infraestrutura; Ministério da Justiça e Segurança Pública; Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos; Ministério da Saúde (vinculador); Ministério das Relações Exteriores (vinculador); Ministério de Minas e Energia (vinculador); Ministério do Desenvolvimento Regional; Ministério do Meio Ambiente (vinculador); Ministério do Turismo (vinculador); Ministério Público da União (vinculador); Presidência da República (vinculador); Senado Federal; Supremo Tribunal Federal; Tribunal de Contas da União; Vice-presidência da República (vinculador) 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Alexandre de Abreu e Silva (16.486/OAB-GO) e outros, representando Administração Regional do Sesc No Estado de Goiás. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. considerar alcançados os objetivos do presente Acompanhamento de Aquisições Logísticas no âmbito da Administração Pública Federal no exercício de abril/2019 a março/2020; 1.6.2. determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo que dê continuidade ao acompanhamento sistemático de editais e contratos de órgãos, incluindo os citados no art. 15, I, alínea "j" do Regimento Interno do TCU, e entidades da Administração Pública que recebem recursos federais e paraestatais no âmbito de aquisições logísticas; e 1.6.3. arquivar os presentes autos.